Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-10.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016686-10.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IGO JULIAO TORRES - CPF: 031.250.349-06 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Igo Julião Torres contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, na qual se buscava o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a consequente revisão contratual com restituição de valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada em financiamento bancário, fixada em 4,64% ao mês (72,34% ao ano), configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato, diante da alegação de que supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. As relações contratuais firmadas com instituições financeiras submetem-se às normas do CDC, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas contratuais quando caracterizada abusividade ou vantagem exagerada ao fornecedor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula no 596/STF), bem como que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula no 382/STJ).

5. A revisão da taxa de juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
6. No caso concreto, embora a taxa pactuada esteja acima da média de mercado indicada para operações similares, não se evidencia variação expressiva ou desproporcional que permita qualificá-la como abusiva, especialmente consideradas as peculiaridades da operação financeira, os riscos assumidos pela instituição e o segmento de atuação da credora.
7. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou descompasso significativo em relação às taxas praticadas no mesmo nicho do mercado financeiro, impõe-se a preservação do contrato e a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta a justificar revisão contratual.
2. A intervenção judicial na estipulação de juros em contratos bancários exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação às taxas praticadas no mercado e de efetiva desvantagem exagerada ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Renato Arruda de Morais
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da ação revisional que move em desfavor
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento, julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, o apelante
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
equívoco na aplicação do critério utilizado para aferição da abusividade dos juros
, pois, tomando-se a taxa média de mercado de
2,11% ao mês
, o limite de
uma vez e meia da média
corresponderia a
3,165% ao mês
, inferior à taxa efetivamente contratada de
4,64% ao mês
.

Argumenta que tal circunstância demonstraria a
abusividade da taxa de juros remuneratórios
, impondo-se a reforma da sentença para adequação do contrato à taxa média de mercado vigente à época da contratação. Sustenta, ainda, que a aplicação da taxa média resultaria em prestação mensal aproximada de
R$ 3.885,23
, enquanto o contrato prevê parcelas de
R$ 6.099,97
, o que representaria cobrança indevida de cerca de
R$ 2.214,74 por parcela
, totalizando aproximadamente
R$ 106.307,52
ao longo das
48 parcelas
contratadas. Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reconhecer a abusividade dos juros, determinar a revisão contratual e condenar o banco recorrido à restituição dos valores pagos em excesso, acrescidos dos consectários legais.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso (id. 342749860).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio,
afasto a preliminar suscitada
pela apelada ao que o recurso se incumbiu de combater a sentença recorrida.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
Igo Julião Torres
moveu ação revisional em desfavor de ação de
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento, sendo a demanda julgada improcedente.

Em suas razões recursais, o apelante
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
equívoco na aplicação do critério utilizado para aferição da abusividade dos juros
, pois, tomando-se a taxa média de mercado de
2,11% ao mês
, o limite de
uma vez e meia da média
corresponderia a
3,165% ao mês
, inferior à taxa efetivamente contratada de
4,64% ao mês
.

Argumenta que tal circunstância demonstraria a
abusividade da taxa de juros remuneratórios
, impondo-se a reforma da sentença para adequação do contrato à taxa média de mercado vigente à época da contratação. Sustenta, ainda, que a aplicação da taxa média resultaria em prestação mensal aproximada de
R$ 3.885,23
, enquanto o contrato prevê parcelas de
R$ 6.099,97
, o que representaria cobrança indevida de cerca de
R$ 2.214,74 por parcela
, totalizando aproximadamente
R$ 106.307,52
ao longo das
48 parcelas
contratadas. Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reconhecer a abusividade dos juros, determinar a revisão contratual e condenar o banco recorrido à restituição dos valores pagos em excesso, acrescidos dos consectários legais.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Adentrando ao mérito recursal,
é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp 1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.10.08), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ, AgInt no AREsp 1091431/RS, 4a Turma, Rela. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em 21.11.2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.12).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Marco Buzzi, j. 4.11.24).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro por parte do banco em questão, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,64% ao mês e 72,34% ao ano, não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem.

Afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Neste sentido, colaciono:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/
STJ
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exame de juízo de
retratação
determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/
STJ
, que admite a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. III. Razões de decidir 3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros. 4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante. 5. A jurisprudência do
STJ
condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos
juros

remuneratórios
exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual
.” (Rac n. 1007573-20.2022.8.11.0002, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Garglione Povoas, j. 05.09.25)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando à exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026